Tribunal: TCU
Processo: 006.012/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em aposentadoria, interpostos por Vanda Augusto da Silva Pereira e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3577/2023-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Vital do Rego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Vanda Augusto da Silva Pereira e pela Fundação Universidade de Brasília em face do Acórdão 3577/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vanda Augusto da Silva Pereira e fez determinações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília e ao interessado, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.